Tribunal: TJPA
Processo: 0804369-50.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804369-50.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BENEDITO MEDEIROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que manteve a restituição em dobro de valores descontados indevidamente (contrato reputado fraudulento), com alegação de omissão quanto aos fundamentos da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao manter a restituição em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quanto à alegada necessidade de má-fé e ao marco temporal da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou a repetição do indébito e aplicou o art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo que a devolução em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

5.

O acórdão embargado também observou a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicando a restituição em dobro às cobranças indevidas ocorridas a partir de 31/03/2021, marco atendido no caso concreto.

6.

A insurgência do embargante traduz inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe de prova de má-fé quando a cobrança indevida revela violação à boa-fé objetiva, observado o marco temporal da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

2.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S.A.
, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta colenda
3ª Turma de Direito Privado
, que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pela instituição financeira,
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os demais termos do decisum.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado em nome do autor
BENEDITO MEDEIROS
, aposentado do INSS, tendo sido constatada, por meio de
perícia grafotécnica
, a falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira. Diante disso, concluiu-se pela nulidade do negócio jurídico, determinando-se a
restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, posteriormente reduzida na fase recursal para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
BANCO PAN S.A.
opôs os presentes embargos de declaração (ID 31111966), alegando, em síntese, a existência de
omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à restituição em dobro dos valores descontados
, sustentando que a repetição do indébito em dobro somente seria cabível quando demonstrada
má-fé do fornecedor
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma o embargante que o julgado teria deixado de enfrentar os argumentos por ele apresentados acerca da inexistência de conduta dolosa ou de má-fé da instituição financeira, razão pela qual entende que a condenação deveria limitar-se à restituição simples dos valores descontados. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, além de suscitar o
prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes
, para fins de interposição de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de alegada
omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.”

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma
expressa, clara e fundamentada
a questão relativa à repetição do indébito, consignando que a cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento enseja a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

Na ocasião, consignou-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operações bancárias, nos termos da
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à devolução em dobro dos valores descontados, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
independe da comprovação de má-fé do fornecedor
, bastando a ocorrência de cobrança indevida que revele conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, foi expressamente citado o seguinte precedente da Corte Superior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ainda, o acórdão embargado ressaltou a
modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS
, segundo a qual a restituição em dobro é aplicável às cobranças indevidas ocorridas
a partir de 31 de março de 2021
, circunstância verificada no caso concreto, tendo em vista que os descontos indevidos foram realizados após o referido marco temporal.

Dessa forma, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi
devidamente enfrentada e fundamentada
, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este colegiado, pretendendo, sob o pretexto de suprir omissão, promover
verdadeira rediscussão do mérito da causa
, providência que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas
,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026